Tribunal: STF
Processo: HC 234002
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Crimes de homicídio e lesão corporal. Prisão em flagrante. Ato imputado ao Juízo de primeira instância. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus em que se aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito da Comarca de Pedralva/MG.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, II, III e IV, por duas vezes, c/c art. 129, § 1º, I, ambos do Código Penal.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a concessão da ordem, sob o fundamento de ilegalidade no recebimento da denúncia. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    6. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    7. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a juízo de primeiro grau, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente